Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-02.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de compra com restituição de valores cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença que acolheu o pedido de anulação e restituição de valores. Reforma. Parte autora, ora apelada, que teve o cartão de débito de sua titularidade furtado em conjunto com a senha. Ausência de cancelamento do cartão e comunicação à autoridade policial antes da compra no estabelecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de compra com restituição de valores cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença que acolheu o pedido de anulação e restituição de valores. Reforma. Parte autora, ora apelada, que teve o cartão de débito de sua titularidade furtado em conjunto com a senha. Ausência de cancelamento do cartão e comunicação à autoridade policial antes da compra no estabelecimento comercial da parte ré. Ré que aceitou o pagamento mediante senha, de modo que inexiste responsabilidade civil de sua parte. Culpa de terceiro em concurso com a culpa da vítima. Sentença reformada. Recurso provido.